Tribunal: TJDFT
Processo: 0713615-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713615-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO LOPES DE ARAUJO AGRAVADO: ASSOCIACAO UZZE DE BENEFICIOS MUTUO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO BRASIL DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização contra seguradora de veículos, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante. Alega, em síntese, que: 1) é motorista de aplicativo e depende da demanda de serviços; 2) embora possua renda, esta não é suficiente para manter toda sua subsistência, bem como de seus familiares. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade da justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: “(...) Considerando a condição de renda e patrimônio detido pela parte autora e a natureza da demanda, indefiro o pedido de gratuidade de justiça (Recomendação CNJ 159/2024). (...)” Ocorre que, primeiramente, é presumida a hipossuficiência declarada pela agravante (CPC 99 §§ 2o 3o), in verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Além disso, não há elementos nos autos que permitam infirmar a hipossuficiência declarada, uma vez que o agravante reside na Zona Rural de São Sebastião, é motorista de aplicativo, sendo proprietário de um FIAT ARGO, ano 2018, e sua estimativa de ganho diário é de R$ 28,90 em média (tanto que é essa a base de cálculos dos lucros cessantes por ele requeridos), o que já seria suficiente para justificar a gratuidade requerida. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante da possibilidade de indeferimento da inicial pelo não recolhimento das custas iniciais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator